Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008359-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILEY FERREIRA GOMES - CPF: 502.824.091-49 (RECORRENTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008359-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Mariley Ferreira Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA POR OITO DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A recorrente alega que

a interrupção do serviço decorreu da não apresentação tempestiva dos documentos necessários para a troca de titularidade, sendo, portanto, regular o procedimento adotado. Além disso, argumenta que o transtorno enfrentado pela autora seria mero aborrecimento, insuficiente para ensejar compensação por dano moral.

2. A autora solicitou a troca de titularidade da conta de energia após mudança de endereço, sendo garantido pela ré que o fornecimento de energia não seria suspenso até o dia 08/02/2024. Todavia, houve a suspensão indevida do serviço em 24/01/2024, privando a autora de energia elétrica por 8 dias

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. É incontroverso que a concessionária ré garantiu que o serviço não seria interrompido, descumprindo a promessa ao suspender indevidamente o fornecimento de energia, serviço essencial. A falha no serviço é evidente e caracteriza ato ilícito.

5. Com isso, a suspensão do serviço de energia elétrica indevida sem justificativa constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “in re ipsa”, conforme jurisprudência do STJ:
"A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

6.
O valor fixado a título de danos morais no montante de R$ 8.000,00 está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza essencial do serviço e a duração da privação enfrentada pela autora. Assim, a pretensão recursal de redução do valor não merece acolhimento.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para
condenar

a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ..”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024